Tribunal: TJSP
Processo: 1008941-14.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFAS DENOMINADAS "DESPESAS" E "ACESSÓRIOS" – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO – TESES NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO, TRATANDO-SE DE VERDADEIRA INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL, O QUE NÃO PODE SER ADMITIDO SOB PENA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA EVENTUALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFAS DENOMINADAS "DESPESAS" E "ACESSÓRIOS" – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO – TESES NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO, TRATANDO-SE DE VERDADEIRA INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL, O QUE NÃO PODE SER ADMITIDO SOB PENA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA EVENTUALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA – OCORRÊNCIA – O JUIZ ESTÁ ADSTRITO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR – SEGUROS QUE A PETIÇÃO INICIAL NÃO IMPUGNAVA MOTIVADA E ESPECIFICAMENTE – SUPOSTA VENDA CASADA SEQUER COGITADA – DECISUM EXTRA PETITA E EXTRA CAUSA PETENDI – NULIFICAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.